Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703378-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILTON MOREIRA MENDES, LISANGELA DE MACEDO REIS AGRAVADO: LUCILEIDE FERREIRA DE SOUZA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADAILTON MOREIRA MENDES e LISANGELA DE MACEDO REIS MOREIRA contra a decisão que indeferiu a penhora dos lotes 11, 12, 13 e 15, com área de 800m2, localizados no Condomínio Ouro Verde, destacados de uma gleba de 20.000m2, da Fazenda Ponte Alta Norte, Gama/DF, uma vez que foram excluídos de ação de sobrepartilha de bens do casal, de modo que não há prova da co-propriedade dos bens pela devedora, por isso, o indeferimento da constrição nos autos do cumprimento de sentença movida pelos apelantes contra LUCILEIDE FERREIRA DE SOUZA MENDES. Nas razões do recurso, os agravantes defendem que os bens pertencem a Gilney Teodoro Mendes e sua esposa, Lucileide Ferreira de Souza Mendes, devedora no cumprimento de sentença e ora agravada, por isso, é possível a penhora de 50% dos bens, pois correspondem à metade que faz jus a executada em razão do casamento. Afirmam que os bens não possuem registro no cartório, uma vez que são irregulares, mas a existência e titularidade são comprovadas pelas cessões de direito acostadas, e por informações que podem ser colhidos perante o condomínio. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo em relação à decisão que indeferiu a penhora dos referidos bens. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Trata-se de pedido de suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu a penhora de bens irregulares localizados na Ponte Alta do Gama/DF. Sem razão a parte agravante. Consta da decisão agravada que os terrenos indicados não integraram ação de sobrepartilha de bens pertencentes ao casal, o qual estão divorciados, o que demonstra a ausência de comprovação da copropriedade da executada em relação aos direitos que recaem sobre os imóveis irregulares. Em consulta à ação de sobrepartilha mencionada na decisão agravada (Sentença da ação de sobrepartilha - autos n. 0704715-54.2019.8.07.2019, acostado aos autos de referência sob o ID 200578937), consta, naquilo que interessa, o seguinte: “(...) No que diz respeito aos três lotes de 800m cada na Ponte Alta Norte, Condomínio Residencial Esperança, Chácara 05, Gleba C, Lotes 11,13 e 15, Gama/DF; bem como o lote de 800m cada na Ponte Alta Norte, Condomínio Residencial Esperança, Chácara 05, Gleba C, Lotes 12, Gama/DF; e, ainda, o imóvel constituído pelo prédio de quatro andares, situado na quadra 600, Conjunto 03, lote 17, Recanto das Emas/DF, tais bens não podem compor o monte partilhável. Embora as partes tenham sido intimadas a apresentarem certidão de ônus atualizada os aludidos imóveis e documentos que comprovasse a aquisição de direitos sobre tais bens (id 72876852, e id 90674398), as partes se quedaram inertes. (...)”. Sem grifos no original. Desta feita, resta demonstrado que os bens não foram objeto de partilha por sentença, em razão de não ter havido a comprovação de que pertenciam ao casal. Os documentos acostados ao presente recurso instrumentalizados por cessões de direito (ID 68391828), estão em nome apenas de Gilney Teodoro Mendes, ex-cônjuge da executada/agravada, Lucileide Ferreira. Por ser irregular, ou seja, não possui registro imobiliário, as cessões de direito, para os fins buscados pela parte agravante, necessariamente deveriam estar em nome da executada, o que não se verifica. A prova da copropriedade poderia advir da eventual sentença no divórcio ou sobrepartilha, o que não ocorreu, pois, como se demonstrou, as partes não comprovaram a existência e titularidade para fins de partilha. Nesse passo, o indeferimento da penhora de bens que não se encontram em nome da executada e não há prova da copropriedade deve ser mantido, pois a constrição de bens do devedor exige a prova da titularidade. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes agravadas para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator